Tribunal: STF
Processo: HC 201786
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. “RACHA” EM VIA PÚBLICA. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA: INOCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Carlos da Silva Neto, em benefício de Ícaro José da Silva Pinto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 634.665/AC, “com recomendação, de ofício, de celeridade e que o Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco/AC continue a reexaminar a necessidade da segregação cautelar, nos termos do disposto na Lei n. 13.964/2019”.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, juntamente com outro corréu, por homicídio qualificado, exposição a perigo para a vida ou saúde de outrem, além de outros delitos de trânsito (inc. IV do § 2º do art. 121 e art. 132 do Código Penal e arts. 304, 305, 306 e 308, do Código de Trânsito Brasileiro), porque, em 6.8.2020, ao disputar “racha” em via pública após participar de festa em que ingerira bebida alcoólica, colidiu com a motocicleta da vítima de trinta anos de idade, provocando-lhe a morte.
    Consta da denúncia:
    “Na manhã do dia 06 de agosto de 2020, por volta das 06h, ao longo da Av. Antônio da Rocha Viana, Vila Ivonete, nesta cidade, no sentido bairro-centro (norte-sul), os denunciados, na direção de veículos automotores, livres e conscientes, após acordo prévio, ainda que tácito, faziam entre si uma perigosa disputa automobilística não autorizada pela autoridade competente, desenvolvendo excessiva velocidade, absolutamente incompatível com as condições de tempo e lugar – local considerado perímetro urbano e com trânsito de veículos e pessoas, mesmo naquele horário, colocando em risco a segurança própria e alheia. 
    O primeiro denunciado, Ícaro José da Silva Pinto, dirigia o veículo marca BWM, modelo 328I 3A51, ano modelo 2012, cor azul, placa OOH-0328. O segundo denunciado, Alan Araújo de Lima, dirigia o veículo marca VW, modelo Fusca 2.0T, ano modelo 2013, cor branca, placa OBR 8066. 
    A disputa automobilística teve início após o imóvel nº 3304 daquela avenida, cujo sistema de segurança (CFTV) flagrou os denunciados numa velocidade compatível com a via, primeiramente passou o segundo denunciado na velocidade calculada de 30,74 Km/h, e depois o primeiro denunciado na velocidade calculada de 46,44 km/h, já iniciando sua perseguição ao segundo. 
    Numa via urbana, cujo limite máximo de velocidade é de 40km/h, na qual já se apresentava considerável movimento de pessoas e veículos, pelo imóvel nº 2826 (Drogaria Ultra Popular), sempre à frente, o segundo denunciado cruzou com a velocidade calculada de 93,71 km/h, enquanto seu desafiante, o primeiro denunciado, passou com a velocidade calculada de 99,22 km/h. 
    Os dois denunciados, agindo assim, conduzindo seus potentes veículos, com excessiva velocidade, agiam com dolo eventual, assumindo o risco de produzir um grave e fatal resultado, tendo a plena consciência da alta probabilidade de isso ocorrer, ocasião em que, nas proximidades da confluência da Rua Severina Maria de Souza e Silva com aquela avenida, no afã de ultrapassar o segundo denunciado, que até então "ganhava" o perigoso jogo, o primeiro denunciado deliberadamente acelerou seu veículo, alcançando uma impressionante velocidade calculada de 151,77 km/h, realizando, então, uma manobra evasiva à direita, invadindo parte da ciclo faixa, iniciando em seguida movimento para a faixa de trânsito, quando então atingiu violentamente o veículo, uma motoneta, que era conduzido regularmente pela vítima JONHLIANE PAIVA DE SOUZA, 30 anos de idade, provocando sua morte. 
    Como resultado da violenta colisão, a vítima foi jogada contra o para-brisa do veículo do primeiro denunciado e arremessada a uma distância de 74,50m (setenta e quatro metros e cinquenta centímetros) do ponto de choque, e seu veículo foi arrastado pelo primeiro denunciado por uma distância de 130,30m (cento e trinta metros e trinta centímetros). 
    A jovem vítima sofreu lesões gravíssimas, que foram a causa eficiente de sua morte, ocorrida no próprio local do acidente, alguns minutos após a colisão, conforme descrito no laudo de exame cadavérico de fls. 151/153, e em seu anexo fotográfico. 
    Concluíram os i. peritos: "que a causa motivadora do evento foi a conduta irregular do condutor de V2 (BMW 328I), de placa OOH-0328, por transitar em velocidade de 151,77 km/h (111,77km/h acima do limite máximo estabelecido para a via) e por não atentar às condições de tráfego reinantes a sua frente, vindo a colidir e causar a morte de JOHNLIANE PAIVA DE SOUZA no local da ocorrência". 
    Sem qualquer sentimento de solidariedade, sem prestar socorro à vítima ou acionar as autoridades, o primeiro denunciado empreendeu fuga do local, conduzindo seu veículo, por rota secundária, até a Rua Buenos Aires, estacionando próximo ao imóvel nº 20, a quase 2 Km de distância do local do homicídio. Trata-se de um logradouro de pouco movimento, localizado por trás da Academia Blue Fit, no qual o primeiro denunciado, consciente do crime cometido, tentou esconder o veículo. Enquanto isso, a vítima agonizava no asfalto da Av. Antonio da Rocha Viana, falecendo antes do socorro médico. 
    Consciente do mal feito, o segundo denunciado ainda retornou ao local, mas não partiu dele o chamado ao CIOSP, evadindo-se em seguida (...)” (fls. 9-16, doc. 3). 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Acre, insurgindo-se contra o decreto de prisão preventiva e alegando excesso de prazo para a formação da culpa, tendo sido a ordem denegada em acórdão com a ementa seguinte:
    "Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Omissão de socorro. Embriaguez ao volante. Participar de disputa na direção de veículo automotor em via pública. Prisão preventiva. Repetição de argumentos. Não conhecimento. Excesso de prazo não configurado. Constrangimento ilegal. Inexistência.- A repetição de argumentos em sede de Habeas Corpus, leva ao seu não conhecimento na parte já decidida pelo Órgão Julgador.- Verificando que o processo tramita regularmente, não há que se falar em excesso de prazo da instrução criminal, devendo a questão ser aferida com observância do princípio da razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso.- Habeas Corpus denegado" . 
    4. Contra a denegação da ordem no tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 634.665/AC, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma em acórdão com a seguinte ementa:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERITO DIRETO E IMINENTE. ARTS. 304, 305, 306 E 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PROCESSUAIS. RAZOABILIDADE. PANDEMIA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Na hipótese, verifica-se que a questão referente à prisão preventiva não foi objeto de análise pela Corte Estadual, eis que já apreciada em writ anterior, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento deste Tribunal Superior de Justiça. 3. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. 4. Da análise do autos, verifica-se que embora o paciente esteja preso cautelarmente desde 15/8/2020, ou seja, há menos de um ano, constata-se que o processo observa seu trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, bem como a presença de dois acusados e a situação de pandemia da Covid-19.Colhe-se das informações do Juízo processante de 25/1/2021, que o paciente foi preso em 15/8/2020, a denúncia foi recebida em 23/9/2020, o paciente foi citado em 24/10/2020, tendo a audiência de instrução e julgamento ocorrido em 16/12/2020. Informa o Magistrado, finalmente, que seria dado vista às partes para se manifestar quanto ao laudo pericial juntado aos autos e, após, nova vista para alegações finais, fase em que se encontra o processo, atraindo, assim, a incidência da Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 5. Assim, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente, passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão de suposto excesso de prazo, na medida em que o alegado atraso no encerramento da instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade, não havendo falar em desídia do Poder Judiciário. 6. Ademais, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior. 7. Habeas corpus não conhecido, com recomendação, de ofício, de celeridade e que o Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco-AC continue a reexaminar a necessidade da segregação cautelar, nos termos do disposto na Lei n. 13.964/2019“ (doc. 11).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, asseverando que “o prazo estabelecido no artigo 10 do CPP para conclusão do inquérito policial foi absurdamente descumprido, visto que o mandado de prisão foi cumprido em 15/8/2020 e o inquérito policial foi concluído em 14/9/2020, sendo remetidos os autos ao Juízo em 23/9/2020, ou seja, 38 dias após sua prisão”.
    Alega “descumprimento do prazo previsto no artigo 400 CPP”, estando ultrapassado o prazo nele previsto de sessenta dias para a realização da audiência de instrução e julgamento, pois “a audiência de instrução e julgamento se realizou somente em 16/12/2020, ou seja, 4 (quatro) meses após a prisão do ora paciente, em 15/8/2020, configurando novamente excesso de prazo e, consequentemente, constrangimento ilegal”. 
    Sustenta que “o paciente está preso preventivamente há quase 9 (nove) meses e, como visto, não há prognóstico minimamente seguro de quando será finalmente impronunciado, pronunciado, absolvido sumariamente, ou se se dará a desclassificação do delito para a modalidade culposa”. 
    Afirma que “o excesso de prazo da prisão preventiva, como dito, é ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUÍZO, que extrapolou prazos processuais (Art. 400 CPP), bem como procrastinou a marcha processual, de modo a afrontar o princípio da razoável duração do processo e ao devido processo legal, os quais militam em favor do paciente”. 
    É o requerimento e o pedido:
    “i) a concessão da MEDIDA LIMINAR, para determinar A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE OU, subsidiariamente, SEJA SUBSTITUÍDA A CUSTÓDIA CAUTELAR POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (art. 319, CPP), em razão do paciente estar submetido a manifesto constrangimento ilegal em decorrência do EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM PROCESSO SEM COMPLEXIDADE e, mesmo após ultrapassados quase 1 ano não houve sequer decisão interlocutória mista; ii) no mérito, que seja ratificada a liminar, caso deferida, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, FACE AO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO QUAL O PACIENTE ESTÁ SUBMETIDO, PELO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU, subsidiariamente, SEJAM APLICADAS AS MEDIDAS ALTERNATIVAS DOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPP, como medida de JUSTIÇA!”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente em 14.8.2020, pela prática, entre outros crimes, de homicídio qualificado porque, após beber em festa, teria participado de um “racha” em via pública, o que conduziu à colisão e morte de jovem de trinta anos.
    8. Quanto ao suposto excesso de prazo para a conclusão do inquérito, além de não se verificar flagrante constrangimento ilegal, no ponto, dadas as circunstâncias do caso (dois acusados, homicídio de trânsito vinculado à suposto “racha”, evasão do local da colisão, diligências direcionadas ao histórico da conduta de trânsito, câmeras de monitoramento das vias públicas, oitiva de testemunhas, etc.), tem-se incabível pretensão de reconhecimento de suposto excesso de prazo, o qual, se existente, estaria superado com o recebimento da denúncia em 23.9.2020.
    9. Descabida a alegação de excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento por se terem ultrapassados os sessenta dias previstos no art. 400 do Código de Processo Penal. A uma, porque aquele prazo se refere a procedimentos penais comuns e não aos do Tribunal do Júri, em cujo art. 412 do Código de Processo Penal se prevê que o procedimento será concluído “no prazo máximo de 90 (noventa) dias”, não ultrapassado entre o recebimento da denúncia (23.9.2020 e a audiência de instrução 16.12.2020). A duas, porque se irregularidade houvesse, também estaria superada com a realização do ato processual.
    10. Renova-se também o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, afastada pelas instâncias antecedentes, nas impetrações anteriores. Consta do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:
    “(...) Da análise do autos, observa-se que embora o paciente esteja preso cautelarmente desde 15/8/2020, ou seja, há menos de um ano, constata-se que o processo observa seu trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, bem como a presença de dois acusados e a situação de pandemia da Covid-19. Colhe-se das informações do Juízo processante de 25/1/2021, que o paciente foi preso em 15/8/2020, a denúncia foi recebida em 23/9/2020, o paciente foi citado em 24/10/2020, tendo a audiência de instrução e julgamento ocorrido em 16/12/2020. Informa o Magistrado, finalmente, que seria dado vista às partes para se manifestar quanto ao laudo pericial juntado aos autos e, após, nova vista para alegações finais, fase em que se encontra o processo, atraindo, assim, a incidência da Súmula n.52 do STJ, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Assim, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente, passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão de suposto excesso de prazo, na medida em que o alegado atraso no encerramento da instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade, não havendo se falar em desídia do Poder Judiciário. (…)
    Ademais, consoante já mencionado, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior” (doc. 20).
    11. A análise levada a efeito pelas demais instâncias conduziu à conclusão de que não se teria configurado o excesso de prazo, pois eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada aos órgãos estatais, decorrendo das circunstâncias e da complexidade do caso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…) 3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    12. Como realçado, o processo apresenta alguma complexidade. Nele se apura homicídio de trânsito (o denominado “racha”), sendo dois os acusados, com defensores distintos, grande número de testemunhas, assistente de acusação, sendo diversos os incidentes processuais (quebra de sigilos telefônicos e de dados, renovação da citação do corréu, restituição de veículo, pedidos de relaxamento da prisão, etc.).
    13. Eventual demora, se houvesse, não comprova desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    Ainda assim, no acórdão recorrido expressamente se entendeu necessário recomendar ao juízo processante “que continue a reexaminar a necessidade da segregação cautelar, nos termos do disposto na Lei n. 13.964/2019, bem como, celeridade”. 
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora